Tribunal: TJMT
Processo: 1047820-46.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047820-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 019.265.551-55 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NOME DO CORRENTISTA INCLUÍDO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO – CCF. AUSÊNCIA DE PROVA DE SALDO CREDOR EM CONTA CORRENTE OU DE PAGAMENTO POSTERIOR AO FAVORECIDO DA CÁRTULA. NEGATIVAÇÃO LICITA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU provido. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

Se o autor alega de desconhecimento da origem do cheque devolvido, mas o banco sacado efetua a juntada de cópia da cártula, cuja assinatura não foi impugnada, bem como do extrato da conta corrente demonstrando a inexistência de saldo suficiente para pagamento, consequentemente resta comprovada o motivo da devolução cheque e a inscrição no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos administrado pelo Banco Central do Brasil.

Recurso do Banco provido.

Recurso do autor improvido.

.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047820-46.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Diego Carvalho de Oliveira

Banco Bradesco S.A

Recorrido:

Diego Carvalho de Oliveira

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada;

b) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); e

d) indeferir o pedido de litigância de má-fé.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”.

O Promovente alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de um cheque sem fundo, do Banco Bradesco, Agência 5584, datado em 02.01.2018. Afirma que nunca
manteve relação jurídica com a instituição financeira reclamada
. Em suas razões recursais, requer a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Em contrapartida, a instituição financeira, em sua defesa, sustenta que o autor possuía conta corrente e que na data da compensação do cheque (02.01.2018), não tinha saldo suficiente, razão pela qual, houve a devolução do cheque.

Da análise dos autos, verifico que foi juntado pela instituição financeira o cheque devolvido, qual se encontra devidamente assinado e inexiste qualquer impugnação acerca da assinatura aposta no referido documento.

Em que pese o Reclamante negar a existência de relação jurídica com o banco, a meu ver, o documento juntado pela instituição financeira, são suficientes para comprovar a existência de contratação entre as partes, conforme abaixo se vê:

Quando ocorre a devolução de cheque, este é devolvido à pessoa que o recebeu. Se for devolvido pela segunda vez, por norma do Banco Central, obrigatoriamente deve haver a inscrição do emitente do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos. Para haver a exclusão basta o correntista pagar o valor do cheque a quem efetuou o depósito e pegar a própria cártula ou declaração do favorecido com firma reconhecida, efetuar o pagamento da taxa que haverá a baixa.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023